Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700948-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLA GEOVANNA HEREDIAS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0706216-10.2023.8.07.0017, fixou os honorários periciais em R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação da ré à proposta de honorários formulada pelo perito nomeado, no valor da hora de trabalho de R$ 272,22 pelo tempo estimado de 36 horas, no total de R$ 9.800,00, nos termos dos IDs 202419287, 204373752 e 211334757. Nas manifestações da ré de IDs 203798771, 210429266 e 214913729, ela não impugna o tempo estimado para a realização da perícia, mas o valor da hora de trabalho proposta. Em suas razões, alega que o caso dos autos não é complexo e que o valor não é compatível com a Resolução 232/2016 do CNJ. Inicialmente, destaco que a Resolução 232/2016 do CNJ não se aplica ao presente caso, pois foi editada para regular o pagamento dos honorários periciais pelos órgãos do Poder Judiciário, em benefício da parte beneficiária da justiça gratuita. No caso dos autos, a ré não possui esse benefício, razão pela qual o valor da hora de trabalho deve se adequar ao preço de mercado e peculiaridades do processo. Nesse ponto, a ré não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor cobrado pelo perito está incompatível com o valor cobrado por outros profissionais, o que permite inferir que a quantia proposta está de acordo com o preço praticado no mercado. Quanto à complexidade da demanda, além da necessidade do entendimento do expert dos fatos narrados do processo, a decisão de saneamento de ID 198225157 é suficiente para atestar que a prova a ser produzida não é simples. Não obstante serem apenas dois pontos controvertidos, o caso da autora foi objeto de debate por Junta Médica, a qual discordou do posicionamento do médico assistente da requerente. Além disso, somente do juízo, o perito deverá esclarecer oito quesitos formulados. Há, pois, razoável complexidade na perícia a ser realizada, razão pela qual o valor impugnado da hora de trabalho pericial se mostra adequado. Ante o exposto, indefiro a impugnação da proposta de honorários e homologo o valor de R$ 9.800,00. Fica a ré intimada para depositar o valor de R$ 9.800,00, em até 15 dias, sob pena de não de se desincumbir do respectivo ônus probatório. Feito o depósito, intime-se o perito para iniciar o trabalho e juntar o laudo em até 30 dias. Depois de juntado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, em até 15 dias. Se não houver impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito do valor dos honorários periciais, mais acréscimos, facultada a indicação dos dados bancários. Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.” Em apertada síntese, a Agravante alega que a prova pericial a ser produzida não é de alta complexidade, e consiste na “realização de anamnese, e em exames físicos dirigidos e análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material”. Sustenta que a Resolução n. 232/2016 do CNJ auxilia o julgador no arbitramento dos honorários periciais, pois estabelece critérios objetivos para a quantificação, prevenindo discrepâncias de valores em situações análogas, logo deve ser aplicada ao presente caso. Defende que o valor estabelecido na decisão agravada é exorbitante e precisa ser adequado aos padrões das propostas apresentadas em outros processos para trabalhos semelhantes. Colaciona precedentes deste e. Tribunal e do TJRS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, para fixar os honorários periciais no limite máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Preparo comprovado (Id. 67846428). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao valor arbitrado na r. decisão agravada a título de honorários periciais, situação não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal à proposta dos honorários do Perito e fixou o valor respectivo não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901055, 0707430-53.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865305, 0748588-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784948, 0727504-65.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “[a]s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora